Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Processo : 0723783-71.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 194874872 e 196843472 do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0704597-47.2020.8.07.0018) que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório expedido nos autos e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos da Lei Distrital 6.618/2020. Fundamentou o juízo a quo: I - Indefiro o pedido de ID 186397486, porquanto não consta da decisão de ID 185108369, páginas 15 a 18, determinação de expedição de requisitórios nos termos da Lei Distrital 6.618/2020. II - Ainda, conforme apontado no despacho de ID 185108369, página 22: "(...) Quanto ao recurso extraordinário, deu-se provimento, porém não houve reforma do acórdão quanto à inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, objeto do agravo de instrumento. O julgado apenas consignou a inaplicabilidade do Tema 792-RG quanto a ultratividade das leis disciplinadoras de precatório que lhe reduzam o teto, diferenciando-se do caso vertente, em que houve sua majoração." III - Intime-se. IV - Fica desde já determinada, em caso de renúncia ao excedente a dez salários mínimos, a expedição de RPV e cancelamento do precatório. Na decisão que rejeitou os declaratórios, consignou o juízo singular: I - DELMA GONCALVES MACHADO interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 194874872, que negou o pedido de dexpedição de RPV com teto de 20 salários mínimos. Alega a embargante que a decisão, primeiro, foi omissa quanto à ausência de intimação para pagamento da RPV de ID 78883950, segundo, não observou o efeito substitutivo, uma vez que a decisão proferida no RE "deu provimento ao apelo para determinar a aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos, afastando qualquer entendimento contrário", terceiro, foi omissa quanto ao fato de que o recurso fora interposto por violação de normas que "norteiam claramente a matéria de (in)constitucionalidade", quarto, que a Suprema Corte entendeu pela "validade e utilização da Lei no 6.618/2020 para fins de expedição de RPV". II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. A primeira omissão alegada não procede, uma vez que a determinação de intimação da parte devedora, e demais diligências necessárias, constam da própria RPV de ID 78883950, podendo ser prontamente cumpridas pela Secretaria do juízo. Quanto aos demais apontamentos, a decisão proferida no RE deu provimento ao recurso para, em observância às decisões tomadas pela Primeira Turma da Suprema Corte, reconhecer ser indevida a aplicação do Tema 792-RG, prevalecendo o entendimento de que a repercussão geral admitida apontou a discussão específica da redução do valor do teto para pagamento mediante RPV (Tema 792), enquanto os casos em análise dizem respeito a aumento, pelo que distintos os contextos fático e jurídico. Não houve qualquer determinação de aplicação do teto de 20 salários mínimos, tampouco de utilização da Lei Distrital 6.618/2020. Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que decisão omissa a ser integrada pela via dos embargos de declaração não se confunde com decisão contrária ao entendimento pessoal ou ao interesse da parte. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. A EXEQUENTE-AGRAVANTE relata que o cumprimento de sentença coletivo decorre do título executivo formado nos autos no 32.159/97, que culminou na declaração ex officio da inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020. Narra que o AGI 0712812-32.2021.8.07.0000, interposto contra o referido decisum, restou desprovido pela 5a Turma Cível, mas que o RE 1.456.632/DF foi provido para reconhecer a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei 6.618/2020 para a expedição de RPV. Afirma que a decisão combatida afrontou a autoridade da decisão da Suprema Corte no caso concreto (RE 1.456.632/DF) e das tomadas, em sede de controle difuso de constitucionalidade em outros processos, em observância ao recente entendimento firmado na ADI 5706, onde restou reconhecida que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Aduz que “resta evidente a incompetência do juízo de origem para descumprir ou rever o que já decidido pelo STF no RE no 1.456.632-DF, interposto no AGI 0712812-32.2021.8.07.0000, nos termos do que dispõem os arts. 494 e 1008, ambos do CPC, sendo certo que o entendimento contrário proferido nas decisões reclamadas configurou verdadeira afronta ao que lá decidido, com grave quebra da hierarquia que deve haver entre as instâncias do Poder Judiciário brasileiro”. Alega que “entendendo pela validade e utilização da Lei no 6.618/2020 para fins de expedição de RPV, com provimento integral ao recurso, consequência lógica é o afastamento de qualquer entendimento acerca da sua inconstitucionalidade ou outro fundamento que obsta o direito reconhecido, até porque o recurso extraordinário do recorrente fora interposto por nítida violação do acórdão aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o “a” e “e”, 84, II, III, VI “a”, e 165, todos da Constituição Federal/88, os quais norteiam claramente a matéria de (in)constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 por suposto vício de iniciativa, além da matéria referente à afronta ao Tema 792/STF, em razão de sua má aplicação na espécie”. Argumenta que mesmo que não houvesse decisão no caso concreto, também seria cabível a presente insurgência para garantir a autoridade de decisões tomadas em casos análogos. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento do requisitório, com base no teto de 20 salários mínimos, decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar da agravante a verba por ela recebida, a fim de se observar o limite de 10 salários mínimos para pagamento por RPV, inclusive porque estaria exaurido o objeto deste agravo. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sequer alegado pela agravante, porquanto nada obsta a expedição, ao final, de requisitórios adicionais a fim de observar o teto de 20 salários mínimos, caso seja provido este recurso. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator